Tribunal: TJSP
Processo: 2006187-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência quanto ao valor estabelecido para elaboração da perícia contábil. A valoração do trabalho do perito deve guardar relação com o que o objeto da perícia exige, sem impor ônus excessivo às partes, nem desmerecer a atividade do auxiliar da justiça. Redução dos honorários provisórios devida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência quanto ao valor estabelecido para elaboração da perícia contábil. A valoração do trabalho do perito deve guardar relação com o que o objeto da perícia exige, sem impor ônus excessivo às partes, nem desmerecer a atividade do auxiliar da justiça. Redução dos honorários provisórios devida. Recurso provido.